Tribunal: STF
Processo: ARE 1489586
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 10):



    “PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONTRATO FIRMADO COM A FUNCEF. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 1. Apelações de sentença que julgou procedente o pedido, para condenar a FUNCEF a confeccionar o cálculo do custo de adequação dos parâmetros biométricos do REG/REPLAN SALDADO da AT-83 agravada de 02 (dois) anos até a AT-83 plena, assim como da evolução desta para a AT - 2000. Condenação da CEF a pagar, tão somente, a título de perdas e danos, o prejuízo individualmente sofrido pelos autores em decorrência da não adequação, por parte da CEF, dos parâmetros biométricos corretos e em tempo oportuno (AT-83 agravada em 2 anos até a AT-2000). Para liquidação do valor desse prejuízo deve ser primeiro elaborado o cálculo atuarial do prejuízo sofrido pela universalidade das reservas matemáticas do plano REG/REPLAN SALDADO pelo não custeio, em tempo próprio, da revisão das premissas biométricas pela patrocinadora conforme parágrafo antecedente (não adequação, por parte da CEF, dos parâmetros biométricos corretos e em tempo oportuno, AT-83 agravada em 2 anos até a AT-2000). Juros de mora, à taxa de 6% ao ano, com capitalização mensal e atualização monetária pelo INPC, além de multa de 1%. Essa multa deve ser aplicada sobre o total do débito já acrescido dos valores de atualização e juros desde 2006. Determinado que, com base no valor encontrado (valor do prejuízo causado às reservas matemáticas do Plano REG/REPLAM SAUDADO) deve a FUNCEF calcular o prejuízo individual de cada autor usando o mesmo método de cálculo utilizado para calcular o direito acumulado pelo participante no plano de benefícios originário, para fins de portabilidade, vale dizer, para quantificar o valor a ser portado, observado, no que couber, o que dispõe o parágrafo único do art. 15 da Lei Complementar 109/2001. Esse valor individualizado será o valor da indenização a ser paga pela CEF a cada autor, a título de perdas e danos. Condenação dos promovidos no pagamento de honorários, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015. 2. A FUNCEF aponta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa dos autores diante da impossibilidade de fracionamento do direito (impossibilidade de divisibilidade de pedido que abarca a coletividade de participantes e assistidos), e que não se mostra sequer razoável que a Fundação recorrente seja condenada ao pagamento de verba sucumbencial se restou claro que não teve qualquer participação, gerência e/ou responsabilidade pelos fatos narrados e refutados ao longo da demanda (todos os atos praticados sempre observaram a mais estrita legalidade e os Regulamentos dos Planos Previdenciários, o que não foi rechaçado nem pelos autores, nem mesmo na decisão singular), além da imperiosa concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ademais, aduz que há falta de interesse de agir, diante da Transação e da renúncia havida (adesão da apelada ao saldamento do REG/REPLAN e ao novo plano de benefícios), além de ocorrência de flagrante prescrição do fundo de direito/ decadência. Discorre sobre: a necessidade normativa de alterações de tábuas biométricas: norma cogente; inadmissibilidade da pretensão de alteração unilateral das tábuas demográficas; desvinculação de premissas atuariais com o cálculo do benefício (REG/REPLAN), apontando precedentes favoráveis à sua tese. Pugna seja julgado totalmente improcedente o pedido, invertendo os ônus sucumbenciais e, alternativamente, que, em relação ao capítulo da sentença que fixou a verba honorária haja reforma em seu favor (exclusão/concessão dos benefícios da gratuidade). 3. A CEF, por seu turno, em suas razões, argumenta, em síntese, que: a) houve julgamento extra petita (os autores formularam expressamente pedidos que nem de longe se coadunam com o que fora deferido na sentença, pois transmutaram a obrigação de fazer em obrigação de pagar, sendo que, tranquilamente, as reservas matemáticas poderiam ser calculadas pela FUNCEF e repassadas para a CAIXA, como ocorre; b) ocorreu a prescrição da pretensão dos promoventes (reparação de danos - prazo de 03 anos); c) por ostentar renda elevadíssima e deter alta capacidade financeira, deve ser negada a gratuidade de justiça da parte autora; d) há inépcia (cumulação indevida de ações), falta de interesse de agir. Discorre sobre a correta aplicação da tábua biométrica (a substituição da tábua não impactou negativamente no plano, dado o baixo custo de adoção da nova tábua, que, em certa medida, foi minimizada pela redução do exigível de riscos/a escolha da tábua de vida utilizada nas avaliações atuariais é de responsabilidade da entidade fechada de previdência complementar, não da patrocinadora). Defende que há responsabilidade pelas contribuições à FUNCEF - paridade - vedação legal e constitucional de aportes exclusivamente pela patrocinadora, além de tratar sobre o equacionamento - natureza e origem - complementação da reserva matemática - proporção da tábua de sobrevivência. Pontua que não se trata de poder de escolha da CAIXA ou da FUNCEF pela Tábua X ou Z, mas sim de estudos atuariais de acordo com a "população" estudada e a aderência naquele momento. Ressalta para a ausência de culpa da CAIXA, exonerando-a, por via de consequência, de qualquer obrigação de indenizar a parte autora por pretensos danos morais. 4. O cerne da presente demanda cinge-se ao cabimento e determinação para que "a FUNCEF elabore o cálculo atuarial com vistas a definir o valor do aporte respectivo e necessário à atualização da tábua de expectativa de vida, da AT 83 agravada de dois anos para a AT-2000, e que a CAIXA efetue o aporte respectivo, passando a FUNCEF a realizar o pagamento dos benefícios mensais dos autores no importe do montante recalculado do Benefício Saldado, deixando, definitivamente, de efetuar retenções nos benefícios mensais a que fazem jus os promoventes, a título de equacionamentos, para custeio do déficit decorrente da atualização da Tábua biométrica da AT 83 agravada de 2 anos até a AT 2000, bem assim restituindo os valores indevidamente retidos a título de equacionamentos decorrente do custeio da atualização da Tábua Biométrica da AT 83 agravada de 2 anos até a AT 2000, bem como das diferenças apuradas mês a mês entre o valor do benefício saldado devido, de acordo com a observância do estatuto do plano, e o valor efetivamente pago pela FUNCEF, desde a aposentação até a implantação do benefício recalculado, tudo acrescido de juros e correções na forma da lei", além de "condenação da Caixa na reparação de danos morais no importe de dez vezes o valor da parcela do benefício complementar atinente ao Replan Saldado calculado e atualizado até a data de acordo com o Estatuto do Replan Saldado, sem descontos de qualquer montante a título de equacionamento, para cada promovente". 5. O eg. STJ firmou entendimento, em julgamento submetido ao rito dos representativos de controvérsia, no REsp 1.370.191/RJ (STJ, Segunda Seção, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 01/08/2018), restando erigida a tese de que: I - A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. II - Não se incluem no âmbito da matéria afetada as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador. 6. In casu , cuida-se de pedidos cumulados, entretanto, que devem ser apreciados por Juízos distintos. O pedido em face da CEF está afeto à competência da Justiça do Trabalho, enquanto que os reflexos previdenciários correspondentes, a cargo da FUNCEF, submetem-se à apreciação da Justiça Comum. 7. Assim, reconhecida a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o pedido em relação à pretensão formulada contra a CEF, cabe a extinção do feito, sem apreciação do mérito, ressalvada a possibilidade de posterior ajuizamento de nova ação, perante a Justiça Comum. 8. Precedente: TRF5, 2ª T., PJE 0806548-49.2018.4.05.8100, Rel. Des. Federal Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho, Data da assinatura: 02/02/2021. 9. De ofício, reconhecida a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda. 10. Apelações prejudicadas.” 



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 18).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação aos arts. 11, IV, 50, caput e LV, 21, XI, e 170, IV, da Constituição da República. Nas razões recursais, defende-se, que (eDOC 99, pp. 7-8):



    “Importante destacar, ainda, que a questão do bloqueio foi previamente submetida a uma consulta pública (Consulta Pública no 642 - cf. fls. 786/965), sendo mesmo objeto de regulação expressa pela ANATEL, que determinou as regras da forma que entendeu ser mais correto e benéfico para o setor de telefonia e para os consumidores. 



    22. Em outras palavras, a ANATEL analisou profundamente o tema, restando clara a sua motivação, bem como a razoabilidade e proporcionalidade do ato administrativo. 



    23. Não há que se falar, portanto em ilegalidade do ato administrativo, devendo ser afastada qualquer interferência valorativa do Poder Judiciário na regulamentação do setor de telefonia.”



    A Presidência do TRF1 inadmitiu o recurso extraordinário por entender que eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria meramente reflexa por necessitar revisão de matéria infraconstitucional. (eDOC 104).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal a quo, quando do julgamento da apelação, decidiu no seguinte sentido (eDOC 69, p. 8, 10):



    “A prática combatida nestes autos consiste no fato de que as operadoras do serviço de telefonia móvel, amparando-se no art. 40, e incisos, da Resolução ANATEL N°. 477, de 07/08/2007, rotineiramente, lançam no mercado planos promocionais, tanto na aquisição de aparelhos celulares (subsídio) comoem forma de benefício tarifário, atrelados a um determinado prazo mínimo de permanência nos aludidos planos, a que se convencionou denominar "prazo de fidelização".



    (...)



    A restrição em referência, contudo, além de contrariar a regra constante do § 2° do art. 81 da própria Resolução ANATEL n°. 477/2007, na dicção de que "é vedada a cobrança de qualquer valor quando do desbloqueio de Estação Móvel", também afronta o direito do usuário dos serviços de telefonia quanto à liberdade de escolha de sua prestação de serviço, assegurado no art. 3°, inciso II, da Lei n°. 9.472/97 (Lei Geral das Telecomunicações) e no art. 6°, inciso II, da Lei n°. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) (...)”



    Sendo assim, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Geral das Telecomunicações e Código de Defesa do Consumidor). Desse modo, a discussão referente à controvérsia exposta nos autos cinge-se ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO A QUE ESTIVER VINCULADO O MINISTÉRIO PÚBLICO, AUTOR DA AÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.(ARE 1361507 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 12-04-2022 PUBLIC 18-04-2022)



    Ressalto, por fim, que a jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a violação do princípio da legalidade demanda, necessariamente, a análise de atos normativos infraconstitucionais. Aplicável à espécie, portanto, a Súmula 636 do STF:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). 



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente